Tribunal: TJMT
Processo: 1022790-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022790-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), MARIA JOSE SOARES DA SILVA LICA - CPF: 343.541.661-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR O FEITO, E DETERMINOU A REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, EM RAZÃO DE O VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSAR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - INVIABILIDADE – VALOR DA CAUSA ACIMA DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

Sendo o valor atribuído à causa superior a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para o processamento do feito

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1022790-80.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA LICA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento
,
interposto por
Maria José Soares da Silva Lica
, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da ação
de Cobrança de Diferenças Salariais
n. 1028155-94.2017.8.11.0041, ajuizada pela Agravante em face do Estado de Mato Grosso, declinou da competência para processar e julgar a presente lide em favor do Juizado Especial da Fazenda Púbica.

Em suas razões recursais, sustenta que,
o Magistrado
a quo,
ao despachar os autos, determinou a remessa do feito para o Juizado Especial da Fazenda Pública, por entender, equivocadamente, que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, aplicando a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016.

Pontua que, atribuiu à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo que à época da propositura da ação (8-9-2017), 60 salários mínimos correspondiam a R$ 56.220,00 (cinquenta e seis mil e duzentos e vinte reais), razão pela qual não se aplica a tese jurídica firmada no IRDR.

Diante desse contexto, requereu a antecipação de tutela para suspender o declínio de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, até o julgamento do mérito do presente recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O efeito suspensivo foi deferido
(ID 65608973).

Sem contrarrazões (ID 74089496)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se abstém de se manifestar ante a
ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se
de Agravo de Instrumento
,
interposto por
Maria José Soares da Silva Lica
, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da ação
de Cobrança de Diferenças Salariais
n. 1028155-94.2017.8.11.0041, ajuizada pela Agravante em face do Estado de Mato Grosso, declinou da competência para processar e julgar a presente lide em favor do Juizado Especial da Fazenda Púbica.

Registro que, mantenho o posicionamento adotado, à época, da análise da liminar, uma vez que a situação fático-jurídica se manteve inalterada, motivo pelo qual cito trechos da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo:

da análise dos fundamentos deste recurso, entendo que o efeito suspensivo pretendido deve ser
deferido,
porquanto, observa-se dos autos, que na data da propositura da ação o salário mínimo vigente era de
R$ 937,00
(novecentos e trinta sete reais), bem como o valor atribuído à ação era de
R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), o que excede os 60 (sessenta) salários mínimos,
uma vez que o teto limite para a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública era de
R$ 56.220,00
(cinquenta seis mil, duzentos e vinte reais
). [Destaquei].

Desse modo, os autos não se amoldam à tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sobre o tema n. 01, que estabelece:

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR O FEITO, E DETERMINOU A REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, EM RAZÃO DE O VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSAR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - INVIABILIDADE – VALOR DA CAUSA ACIMA DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 516, INC. II, DO CPC – COMPETÊNCIA PERANTE O JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Sendo o valor atribuído à causa superior a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para o processamento do feito.

2. Em se tratando de Cumprimento de Sentença, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.

(N.U 1008195-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/7/2020, publicado no DJE 29/7/2020).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, declarando a competência do
Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
para regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021